Tribunal: TJES
Processo: 5020637-64.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020637-64.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERNANDES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5020637-64.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERNANDES

RECORRIDA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 16971898, sendo esse cabível, tempestivo e o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública Estadual, faz jus à gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

O autor moveu a presente ação sob o argumento de que teria recebido ligação de terceiro, fraudador, passando-se por funcionário da empresa requerida e oferecendo aumento de limite. Que realizou os procedimentos solicitados e, posteriormente, descobriu que se tratava de golpe e várias transações foram realizadas. Postulou pela declaração de inexistência das dívidas e condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação IMPROCEDENTE
, firmando entendimento de que o Requerente não produziu provas mínimas dos fatos alegados.

A parte Requerente, ora Recorrente, move recurso no id 16971907 pretendendo a reforma da sentença para que suas pretensões sejam julgadas procedentes.

Contrarrazões no id 16971910.

Eis o resumo da lide. DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo pois. Desse modo, aplica-se ao caso a facilitação da defesa da parte consumidora com a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Ocorre que
a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar lastro mínimo do direito alegado
, que justifique impor ao fornecedor todo o múnus probatório. Até porque, para se determinar que o fornecedor produza alguma prova, é preciso ter elementos mínimos que permitam ao Juízo indicar qual prova deve ser produzida. Nesse sentido, eis julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No presente caso, o principal fundamento da ação é a atuação de terceiro golpista. Contudo, apesar da verossimilhança da alegação, não há provas mínimas de nexo causal entre os danos narrados e alguma falha dos serviços da parte recorrida.

O entendimento jurisprudencial é de que as instituições financeiras respondem por golpes aplicados por terceiros quando estes decorrem de falhas nos mecanismos de segurança que permitam a terceiros fraudadores acessarem dados sigilosos e assim aplicarem golpes (STJ, recurso especial nº 2222059 - SP [2025/0240118-6], Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJEN/CNJ 13/10/2025). Não é este o caso dos autos, em que o recorrente agiu sem as cautelas mínimas esperadas, passando informações e seguindo orientações recebidas sem verificar a autenticidade da origem da ligação recebida.

Nesse panorama, verifico que o Juízo sentenciante analisou corretamente o contexto da presente ação.
O autor, ora Recorrente, não apresentou o mínimo probatório em relação à falha no serviço alegada
.

Portanto, tendo decidido corretamente o Juízo sentenciante, não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem. Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)